Tribunal: TJDFT
Processo: 0000472-08.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000472-08.2019.8.07.0020 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ROMÁRIO DOS SANTOS DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Furto qualificado. Provas. Princípio da insignificância. Reincidência. Pena. Fração. Regime prisional. Substituição da pena. 1 - As declarações firmes e coerentes dos agentes de polícia responsáveis pela prisão em flagrante, na delegacia e em juízo - que observaram o apelante e o coautor agirem de forma suspeita, um deles entrar em padaria enquanto o outro aguardou do lado de fora, em postura de vigilância - e as imagens das câmeras de segurança - que revelaram o exato momento em que um dos autores escondeu dentro da calça garrafa de bebida - são provas suficientes para condenação. 2 - O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. 3 - Não se aplica o princípio da insignificância se o réu é reincidente em crime contra o patrimônio e o furto é qualificado, ainda que o valor do objeto furtado seja inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. A fração de redução ou aumento da pena-base deve se pautar nas peculiaridades do caso concreto. 5 - O Plenário do c. STF, no julgamento do HC n. 123.108/MG, decidiu que, no crime de furto, quando o juiz não reconhecer a atipicidade material da conduta em razão do princípio da insignificância, com fundamento da reiteração criminosa do acusado, deve ser fixado, em regra, o regime prisional aberto, em observância ao princípio da proporcionalidade. 6 - Se a pena não é superior a quatro anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o réu não é reincidente específico e apenas uma circunstância judicial é desfavorável, substitui-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ser socialmente recomendável (art. 44, § 3o, do CP). 7 - Apelação provida em parte. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o e 59, inciso III, ambos do Código Penal, asseverando ser vedado, ao réu condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos de detenção e que ostenta circunstância judicial desfavorável, o início do cumprimento da pena em regime aberto. Afirma ser inconteste o reconhecimento desfavorável dos antecedentes, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, mostrando-se descabido, portanto, o regime inicial aberto. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementas de julgados do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 33, §§ 2o e 3o e 59, inciso III, ambos do Código Penal. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e as razões recursais encerram discussão de cunho jurídico-infraconstitucional que passa ao largo do reexame dos elementos fático-probatórios dos autos. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010